Tribunal: TJMT
Processo: 1006550-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006550-79.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Agravante : WELLINTON PINHEIRO DA SILVA
Agravadas : KEILA KARINE DA SILVA ALVES e EMILLY CRISTINNI DA SILVA SANTOS
Número do Protocolo: 1006550-79.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WELLINTON PINHEIRO DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela para Concessão de Pensão Alimentar” (Proc. no 0055300-16.2015.811.0041 - Código 1069790), ajuizada por KEILA KARINE DA SILVA ALVES e EMILLY CRISTINNI DA SILVA SANTOS, esta representada processualmente por aquela, contra o agravante, e também contra UNIFORT SEGURANCA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, entre outras providências determinou “ao réu (Wellinton) que pague, dentro do prazo de 15 dias, a pensão alimentícia fixada desde o ano de 2016 até 2019 sobre o décimo terceiro salário mínimo, a incidir sobre a mesma base de cálculo mensal de 1⁄2 salário mínimo, e que seja expedido ofício ao Gestor da SAD/MT para imediato desconto em folha de pagamento do servidor, em cumprimento à decisão proferida pela instância superior” (cf. Id. no 49933615 e 51966990 dos autos de origem).
O agravante afirma que a decisão proferida em 2016 fixou a pensão alimentícia em favor da agravada no valor correspondente a meio salário-mínimo, e nada mencionou sobre o décimo terceiro salário, de modo que a decisão agravada, ao incluir o décimo terceiro, inclusive com incidência retroativa, extrapolou o que fora definido na decisão que fixou os alimentos.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, “impedindo que o agravante tenha que pagar pensão alimentícia sobre o décimo terceiro do salário mínimo de 2016 a 2019”; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 83866969).
É o breve relatório.
As agravadas ajuizaram contra o agravante ação de “Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela para Concessão de Pensão Alimentar” em razão da responsabilidade do réu pela de Roberto Cesar dos Santos, que era, respectivamente, companheiro de Keila e pai de Emily, ocorrida durante o evento “Festa Junina da UNIC”.
A ação tramitou regularmente, sucedendo que, em 2016, o acórdão proferido no RAI 184.136/2015 deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelas autoras, para determinar que o requerido efetuasse o pagamento mensal de alimentos em valor correspondente à metade do salário mínimo vigente, e, no dia 09.11.2020, as autoras solicitaram que os valores pagos entre 2016 a 2019 deveriam ser recalculados, para que a verba alimentar também incluísse o 13% salário do agravante (cf. Id. n. 83935472 - pág. 48).
O magistrado deferiu o pedido com base no entendimento jurisprudencial de que a pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário e sobre o adicional de férias (terço constitucional de férias), “porque tais verbas estão compreendidas nas expressões "vencimento", "salários" ou "proventos" que consubstanciam a totalidade dos rendimentos auferidos pelo alimentante”. (REsp 1106654/RJ, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), SEGUNDA SEÇÃO, DJe16/12/2009).
Porém, segundo o STJ, “essa orientação jurisprudencial parte do pressuposto de que as expressões "vencimento", "salários" ou "proventos" tenham sido utilizadas pelo título judicial ou extrajudicial que fixou os alimentos, como parâmetro ou base de cálculo para o arbitramento do débito alimentar” (EREsp 865.617/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 28/11/2011).
No caso, os alimentos foram fixados em percentual do salário mínimo, sem qualquer referência a "vencimentos", "salários" ou "proventos”, ou seja, trata-se de situação diversa daquela descrita pelo julgado que fundamentou o pedido das agravadas.
Portanto, ao menos neste momento processual, há fundadas razões para justificar a suspensão momentânea dos efeitos da decisão que ordenou o pagamento retroativo com base no valor do 13o recebido pelo agravante.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MMo. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator